Tribunal: TJMT
Processo: 1026635-52.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026635-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ERILIO VIEIRA DE MATOS - CPF: 933.153.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES - CPF: 060.568.511-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ANTON MOESCH - CPF: 052.960.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 049.289.281-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 039.752.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM - CPF: 044.384.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 058.679.301-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 420.615.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 621.250.533-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS – INVESTIGAÇÕES APONTAM O PACIENTE COMO COMO TESOUREIRO E ADVOGADO DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PRIMÁRIO, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO – IRRELEVÂNCIA

- PRISÃO DECORRE DAS CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO CASO CONCRETO
- SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318, INC. II, DO CPP – BENEFICIÁRIO ALEGA POSSUIR DOENÇA CARDÍACA GRAVE – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TRAVÉS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS OFICIAIS ATUALIZADOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTRAMUROS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA –
ORDEM DENEGADA.

Ao analisar o pedido de decretação da prisão preventiva do representado e demais corréus, o Magistrado entendeu que a segregação cautelar do indiciado é medida necessária para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente cometido, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, visto que, as investigações apontam que o beneficiário atua na cidade de Primavera do Leste como tesoureiro e advogado da organização criminosa “comando vermelho”.

Não há nos autos qualquer documento técnico oficial,
como laudos médicos, indicando a doença apontada,
tampouco

documentos oficiais, atualizados, que possam comprovar o alegado,
as necessidades indicadas pelo impetrante e eventuais riscos que esteja correndo em razão da segregação cautelar ou, a impossibilidade de acompanhamento médico na unidade em que se encontra segregado. Portanto, não se mostra adequada a substituição da prisão cautelar nos termos do art. 318, ou qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
WENDER LUIZ DOS SANTOS
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Primavera do Leste/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe-se em síntese, que o paciente foi preso preventivamente por força de mandado de prisão expedido pela Primeira Vara Criminal desta comarca de Primavera do Leste – Estado do Mato Grosso, na comarca de Itaberaí – Estado do Goiás (processo n. 5755981-47.2022.8.09.0079), sendo recambiado para a o presídio da comarca de Aparecida de Goiânia - Estado do Goiás.

Conforme relata, “
foi realizado audiência de custódia por videoconferência, no dia 14/12/2022 às 12h (fuso horário de Mato Grosso), tendo o mesmo atestado nessa oportunidade que sofre de doença grave que atinge o coração (Válvula Congênita – o qual traduzindo, trata-se de doença vascular, onde das 03 (três) veias necessárias para o bombeamento do coração, ele nasceu somente com 02 (duas) e para piorar, das duas, 01 (uma) delas parou de funcionar, restando apenas uma em funcionamento)
.” (sic)

Alega-se que
a decisão que decretou a prisão preventiva se apresenta genérica e sem fundamentação idônea, em desconformidade com o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 315, do Código de Processo Penal.

Que a garantia da ordem pública suscitada para homologação da preventiva restou insuficiente, em razão da ausência de fundamentação concreta em relação aos fatos e ao perigo que a liberdade do requerente representa, bem como pela referência vaga, imprecisa e genérica, deixando de estimar a garantia da ordem pública quanto ao crime praticado e a conduta do indivíduo.

Sustenta que o paciente possui residência fixa, bons antecedentes e trabalho fixo (servidor público no Município de Primavera do Leste e advogado),
e que as condições favoráveis do agente são relevantes na persecução penal, especialmente no que se refere a requerimentos de liberdade.

Argumenta que, neste caso, deve ser observado os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral e absoluta dos direitos da criança, além da previsão legal do artigo 318, V do Código de Processo Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aclama o princípio da presunção da inocência, sustentando que a manutenção da prisão da Requerente caracteriza flagrante antecipação da pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos expressos termos do artigo 313, §2º, do Código de Processo Penal.

Afirma que o requerente possui problemas cardíacos graves e de difícil controle no cárcere, de forma que necessita de um acompanhamento mais adequado e que o dificilmente será oferecido a ele, o que pode levar a morte, caso não seja adequadamente tratado. E em razão disso suplica pela aplicação do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Assim, aguarda concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário e restabelecido o
ius ambulandi
, com ou sem aplicação das medidas cautelares alternativas, para que possa aguardar o julgamento do processo em liberdade, ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
base no artigo 318, II, do CPP
(ID. 154369154). Juntou documentos.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Paulo da Cunha, em plantão judiciário e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id.154367680/154378668).

As informações foram juntadas (Id. 156208675/676).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

"Habeas Corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Financiamento para o Tráfico e Organização Criminosa [art. 33, caput, e art. 36, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013] - prisão preventiva decretada - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - necessidade de evitar a reiteração delitiva do agente - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2 . Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – 3. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – requisito do art. 318, inc. II, não satisfeito – inviabilidade - paciente que não demonstrou estar extremamente debilitado por doença grave – inexistência de provas quanto a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que aquele será ineficaz – 4. Alegada inobservância das prerrogativas funcionais do paciente na unidade prisional, visto que encontra-se em cela não condizente com sala de estado-maior – improcedência – paciente que não demonstrou, sequer minimamente, a inadequação da unidade prisional - 5. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Id. 158762687).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
WENDER LUIZ DOS SANTOS
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Primavera do Leste/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Sabe-se que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.

A decisão combatida foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de representação por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos formulada pela Policia Civil em desfavor de Leandro Miranda dos Santos e demais suspeitos indicados na inicial (id. Num. 100389616).

Aduz suscintamente que o Núcleo de Inteligência Policial constatou que os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e que atualmente comandam o tráfico de drogas nesta cidade. O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido acima, ante as razões descritas no id. Num. 103581300. É o relato. Decido.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).

Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

Sobre o tema a jurisprudência: “Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário" (STF - HC 83.868/AM, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, DJe de 17/04/2009). HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Na espécie, adequada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois fundada a segregação cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública, já que o acusado é reincidente em crime contra o patrimônio, o que revela a sua periculosidade para o convívio social. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão n.649069, 20120020295239HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, Publicado no DJE: 30/01/2013. Pág.: 308).

Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO APROPRIADO. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o delito teria sido cometido por integrante de facção criminosa denominada "PCM", em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo, em via pública, contra duas vítimas, estando uma delas no quinto mês de gestação. 4. Como reiteradamente vem decidindo este Superior Tribunal: "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. O STJ firmou o entendimento de que não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a transposição de tais interregnos nos casos em que a delonga é ocasionada pela defesa ou é decorrente da complexidade da causa e da diversidade de réus, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVII, CF). 6. Na hipótese, consoante dados extraídos de consulta ao sítio virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verifica-se que o feito tem regular andamento, na medida em que, na data de 9/1/2017, houve a publicação do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal daquela Corte em 15/12/2016, negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito do paciente. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 375.294/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.

01) Tiago Cândido do Amaral

02) Igor Júnior Santos Gois, vulgo “Caos”

03) Roberto Terra de Oliveira, vulgo “Isaque” ou “Davi”

...

101) Wender Luís Santos – ADVOGADO

102) Sandy Nagela Andrade Cedro – ADVOGADA ... (Id. 154364659).

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles:

a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes);

b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas);

c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam a
prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria
(
fumus comissi delicti
)
e o perigo que a liberdade do paciente representa à sociedade (
periculum libertatis)
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Conforme se verifica, ao analisar o pedido de decretação da prisão preventiva dos representados, entendeu que a segregação cautelar dos indiciados é medida necessária para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Ressalta que, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia, sendo apontado, inclusive como tesoureiro e advogado da facção criminosa “comando vermelho”.

Nas informações encaminhadas, o Magistrado fez constar que, nos relatórios investigativos há indicação da participação do paciente nas seguintes empreitadas delituosas:

“7.3 WENDER LUIZ DOS SANTOS - ADVOGADO WENDER LUIZ DOS SANTOS, filho de Josefa Luiza dos Santos, nascido em 25.09.1981. O investigado atua hoje como tesoureiro e advogado da facção criminosa, conforme demonstrado nas páginas 148 a 170 do Relatório Técnico nº 04/2022.
Wender Luiz dos Santos recebia, movimentava e prestava conta de recursos financeiros advindo das ações criminosas da Facção conforme as determinações de Leandro Mirando do Santos.

Resta também evidenciado que as movimentações de recolhimento, recebimento, transferência e controle das finanças realizadas por Wender Luiz dos Santos ocorriam reiteradamente à maneira que Leandro Mirando dos Santos as determinava.

Foi verificado no Relatório Técnico nº 04/2022 (extração de dados telefônicos), páginas 148 a 170, mensagens entre o Lider local da Facção, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Leo do Chevette ou Bugiganga, e Wender Luiz dos Santos demonstrando a atuação do Suspeito Wender como tesoureiro na Facção Criminosa. As mensagens evidenciam que Wender Luiz dos Santos recebia, movimentava e prestava contas de recursos financeiros advindo das ações criminosas da Facção de acordo com determinações de Leandro Mirando dos Santos. Resta também evidenciado que as movimentações de recolhimento, recebimento, transferência e controle das finanças realizadas por Wender Luiz dos Santos ocorriam reiteradamente à maneira que Leandro Mirando dos Santos as determinava
.
Ademais, diversos processos criminais de indivíduos faccionados e traficantes do CVMT possuem como defensor o Advogado Wender, o que por sua vez, denota-se que não atua como representante em individual, mas sim como organizacional, senão vejamos alguns encontrados: - Alvaro Fonseca da Silva, Vulgo Boladão, apontado como Gerente do Tráfico de Drogas Local do CVMT – Processo nº 1003156-16.2022.8.11.0037; - Alisson Matheus de Carvalho dias, vulgo Oreia ou Colombia, apontado como Traficante de Drogas – Processo nº 1002689-37.2022.8.11.0037; - João Paulo Barbosa de Souza e Raymison Nery Lopes, apontado como Traficantes de Drogas – Processo nº 1002092- 68.2022.8.11.0037; - Jennifer da Costa Matias, vulgo Veinha, Traficante de Droga – Processo nº 1009417- 31.2021.8.11.0037; Não obstante, em troca de áudios entre o Líder Leandro Mirando do Santos, e seu Gerente Roberto Terra de Oliveira, demonstram claramente que o Advogado Wender Luis dos Santos e a Advogada Sandy Nagela Andrade Cedro ficam à disposição da ORCRIM caso algum membro precise, conforme páginas 74 e 75 do Relatório Técnico nº 04/2022.
Relevante, na troca de mensagens entre o Líder Leandro Mirando dos Santos, e seu Gerente, Vinicius Teixeira Diniz, página 120 do Relatório Técnico, o Gerente Vinicius solicita o número do advogado da família, em tradução, advogado da facção CVMT, demonstrando que de fato há advogado para questões jurídicas da Facção. Resta também evidenciado pagamento à Wender advindo da Facção, como se pode ver nas trocas de mensagens entre Wender e Leandro Mirando dos Santos. Ante ao todo exposto, somados os indícios e evidências, pode-se apontar o vínculo associativo de Wender Luiz dos Santos como membro da Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho), atuando como um tesoureiro e advogado local da Facção”

O paciente foi preso preventivamente no dia 13.12.2022 junto a comarca de Itaberai – GO, sendo submetido a audiência de custódia no dia 14.12.2022.

Afirmou o Magistrado que, por duas vezes foram formulados pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e, em ambas foram indeferidos, por não haver fatos novos que pudessem ensejar a alteração da medida adotada. (Id. 156208675.

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

O impetrante argumenta ainda que o paciente possui doença grave cardíaca, e que precisa de cuidados médico extramuros, e por esta razão, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP. Contudo, não
há documentos técnicos como laudos médicos, indicando a doença apontada,
tampouco

documentos oficiais, atualizados, que possam comprovar o alegado,
as necessidades indicadas pelo impetrante e eventuais riscos que esteja correndo em razão da segregação cautelar ou, a impossibilidade de acompanhamento médico na unidade em que se encontra segregado. Portanto, não se evidencia o constrangimento ilegal alegado em razão de tais fatos.

Cumpre frisar também que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, quando presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Nesse sentido
:

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por fim, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, não se mostrando adequada a substituição da prisão cautelar nos termos do art. 318, ou qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wender Luiz dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023